Tribunal: STF
Processo: RE 185842
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-06
Data de publicação: 1996-11-06

Ementa:
"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO DE
REMUNERAÇÃO. QUINTOS. VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL. EXCLUSÃO.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL -
RAV. VANTAGEM INERENTE AO CARGO. INCLUSÃO.
  1. Na fixação do teto remuneratório estabelecido pela
Constituição Federal de 1988, excluem-se as vantagens de caráter
individual ou pessoal e incluem-se as vantagens percebidas em razão
do exercício do cargo.
  2. Gratificação de Produtividade e Retribuição Adicional
Variável (RAV). Vantagens percebidas em razão do cargo, que se
incluem na fixação do teto remuneratório.
  3. Cargo de confiança. Quintos. Incorporação. Vantagem de
natureza pessoal que integra a remuneração permanente do servidor
público. Exclusão do teto remuneratório.
  Recurso extraordinário parcialmente conhecido e nessa parte
provido.